Tribunal: TJSP
Processo: 1076372-37.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Ação ajuizada por torcedor contra a Federação Paulista de Futebol, visando à oitiva de integrantes da comissão de arbitragem da Federação ré, na condição de testemunhas, além da obtenção de declarações e gravações de sorteios de árbitros, a pretexto de irregularidade decorrente de intervenção externa na partida final do Campeonato Paulista de 2018, disputada entre

Ementa:
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Ação ajuizada por torcedor contra a Federação Paulista de Futebol, visando à oitiva de integrantes da comissão de arbitragem da Federação ré, na condição de testemunhas, além da obtenção de declarações e gravações de sorteios de árbitros, a pretexto de irregularidade decorrente de intervenção externa na partida final do Campeonato Paulista de 2018, disputada entre Corinthians e Palmeiras. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do autor, que visa à anulação da sentença para o prosseguimento do processo na Vara de origem, com o deferimento do pedido de produção antecipada de provas. EXAME: carência de Ação por falta de interesse processual, na modalidade necessidade do provimento jurisdicional visado, ante a ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio e idôneo, exigido pelo artigo 217, §1o, da Constituição Federal. Ilegitimidade ativa do torcedor para a discussão judicial relativa à isenção da arbitragem em jogo de futebol. Questão que possui natureza de interesse difuso. Impossibilidade de divisão e determinação dos titulares. Inteligência dos artigos 30, "caput", e 40 do Estatuto do Torcedor (Lei no 10.671/03), e 81 do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.78/90). Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342558
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1076372-37.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
DESTEFENNI, é apelado FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076372-37.2018.8.26.0100 -Voto no 17.721
2
VOTO No
: 17.721
APELAÇÃO No : 1076372-37.2018.8.26.0100
COMARCA
: SÃO PAUO FORO CENTRAL - 20a VARA CÍVEL
APELANTE
: MARCOS STEFANI
APELADA
: FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL - FPF
JUÍZA
: RAQUEL MACHADO CARLEIAL DE ANDRADE
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Ação ajuizada por
torcedor contra a Federação Paulista de Futebol, visando à oitiva
de integrantes da comissão de arbitragem da Federação ré, na
condição de testemunhas, além da obtenção de declarações e
gravações de sorteios de árbitros, a pretexto de irregularidade
decorrente de intervenção externa na partida final do Campeonato
Paulista de 2018, disputada entre Corinthians e Palmeiras.
SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, com
fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
APELAÇÃO do autor, que visa à anulação da sentença para o
prosseguimento do processo na Vara de origem, com o
deferimento do pedido de produção antecipada de provas.
EXAME: carência de Ação por falta de interesse processual, na
modalidade necessidade do provimento jurisdicional visado, ante a
ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio e
idôneo, exigido pelo artigo 217, §1o, da Constituição Federal.
Ilegitimidade ativa do torcedor para a discussão judicial relativa à
isenção da arbitragem em jogo de futebol. Questão que possui
natureza de interesse difuso. Impossibilidade de divisão e
determinação dos titulares. Inteligência dos artigos 30, “caput”, e
40 do Estatuto do Torcedor (Lei no 10.671/03), e 81 do Código de
Defesa do Consumidor (Lei no 8.78/90). Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
A MM. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...INDEFIRO a petição inicial e, em consequência,
JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do mérito, com fulcro no
artigo 485, I, do CPC. Custas pelo requerente.” (“sic”, fls. 46/48).
Inconformado, apela o autor visando à anulação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076372-37.2018.8.26.0100 -Voto no 17.721
3
sentença para o prosseguimento do processo na Vara de origem, com o
deferimento do pedido de produção antecipada de provas (fls. 50/56).
Anotado o Recurso (fl. 60), os autos subiram para o
reexame (fl. 63).
É o relatório, adotado o de fls. 46/47.
Conforme já relatado, a MM. Juíza “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...INDEFIRO a petição inicial e,
em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do mérito,
com fulcro no artigo 485, I, do CPC. Custas pelo requerente.” (“sic”, fls.
46/48).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Segundo a inicial, o autor, ora apelante, é torcedor de
time de futebol e, nessa condição, sofreu com a violação de diversos direitos
seus no dia 08 de abril de 2018, durante a realização da final do Campeonato
Paulista de Futebol, disputada pela Sociedade Esportiva Palmeiras e pelo Sport
Club Corinthians Paulista, em razão da nítida interferência externa havida na
arbitragem da partida, que resultou no cancelamento de um pênalti marcado
contra o Corinthians.
Ainda conforme a inicial, a Sociedade Esportiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076372-37.2018.8.26.0100 -Voto no 17.721
4
Palmeiras adotou providencias administrativas, cíveis e criminais em relação ao
ocorrido, mas “...tem se caracterizado uma possível atuação indevida e
obstrutiva da Justiça Desportiva de São Paulo em relação à apuração dos
fatos no âmbito esportivo” ('sic”, fl. 19), o que evidencia mais violações ao
direito do torcedor. A Federação ré, ora apelada, é a entidade máxima do
futebol do Estado de São Paulo, sendo responsável pelo custeio do Tribunal de
Justiça Desportiva, podendo exercer influência na indicação de seus membros,
que podem ter condições ou vínculos incompatíveis com as existências de
autonomia e independência inerentes ao desempenho das funções. Os possíveis
atos ilícitos que demandam elucidação são: “...1. a ilegal utilização de recursos
tecnológicos; 2. a interferência externa; 3. a violação da independência do
árbitro; 4. a violação da imparcialidade de forma reiterada; 5. a flagrante
pressão sobre a arbitragem; 6. a falta de efetivo sorteio do árbitro; 7. o
comprometimento da independência e imparcialidade da justiça desportiva”
(“sic”, fls. 23/24). Daí o pedido de produção antecipada de provas para: “a) A
determinação de da produção de prova testemunhal, para oitiva, em data a ser
designada por Vossa Excelência: 1) do diretor de arbitragem da Federação
Paulista de Futebol, Dionísio Roberto Domingos; 2) do árbitro principal da
partida, Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza; 3) do árbitro assistente
Anderson José de Moraes Coelho; 4) do delegado da partida, Agnaldo Vieira;
5) do quarto árbitro, Adriano de Assis Miranda; 6) de Marcelo Verri, membro
da comissão de arbitragem da FPF que foi flagrado com um celular na mão
durante a marcação do pênalti; 7) de José Henrique de Carvalho, presidente
da comissão de arbitragem. b) Que Vossa Excelência determine à Federação
Paulista de Futebol o fornecimento da qualificação completa, incluindo-se
endereço para intimação, das mencionadas pessoas, a fim de viabilizar a
produção da prova, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076372-37.2018.8.26.0100 -Voto no 17.721
5
cominatória diária em prol do requerente no valor de R$ 1.000,00; c) Que
Vossa Excelência determine à Federação Paulista de Futebol o fornecimento,
no prazo de 20 (vinte) dias, de todos os dados qualificativos dos membros do
Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, bem como sejam prestados
esclarecimentos sobre a forma de indicação, nomeação e remuneração dos
mencionados membros, sob pena de fixação de multa cominatória diária em
prol do requerente no valor de R$ 1.000,00; d) Que Vossa Excelência
determine à Federação Paulista de Futebol, no prazo de 30 (trinta) dias, que
forneça a esse r. juízo declaração de cada um dos membros da Justiça
Desportiva, sob pena de fixação de multa cominatória diária em prol do
requerente no valor de R$ 1.000,00, sobre: - suas atividades particulares; - se
integram ou integraram empresas, associações ou entidades; - o objeto das
empresas, associações ou entidades que integram ou integraram; - eventual
relação contratual para a prestação de serviços a alguma entidade
relacionada à prática esportiva no Estado de São Paulo; - se mantêm ou não
algum vínculo contratual direto ou indireto com entidades desportivas do
Estado de São Paulo; - se mantêm relação de parentesco entre si ou com
membros da Federação Paulista de Futebol; - se mantém vínculos
institucionais entre si, como, por exemplo, pertencerem à Polícia Civil de São
Paulo, em posições hierárquicas diferentes; - se fornecem bens ou prestam
serviços à Federação Paulista de Futebol; - se possuem antecedentes criminais
ou envolvimento em investigações criminais; - se atuam ao agenciamento de
profissionais para atividades esportivas; - outras informações que entenderem
relevantes. e) Que Vossa Excelência determine à Federação Paulista de
Futebol, no prazo de 15 (quinze) dias, o fornecimento de imagens gravadas em
CD do sorteio dos árbitros de todas as das partidas a partir das quartas de
final da competição, sob pena de fixação de multa cominatória diária em prol

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076372-37.2018.8.26.0100 -Voto no 17.721
6
do requerente no valor de R$ 1.000,00; f) Que Vossa Excelência, com
fundamento no art. 380, II, do CPC, determine à Rede Globo de Televisão a
exibição, em juízo, para uso exclusivamente judicial, cópia digitalizada de toda
a gravação do jogo entre Corinthians e Palmeiras, ocorrido no dia
08/04/2018, incluindo-se as gravações feitas por todas as câmeras, não apenas
a imagem final transmitida aos telespectadores” (“sic”, fls. 27/28).
Determinada a emenda da inicial (fl. 40), o autor
aduziu que ajuizamento da Medida Preparatória destinava-se a “...viabilizar a
autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito” e
“...produzir prova de fatos que possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação
principal”, ressaltando que tais provas seriam “...necessárias à elaboração da
ação reparatória dos danos com fundamento no Código de Defesa do
Consumidor” (“sic”, fls. 42/45).
Malgrado a insistência do autor, ora apelante, o
Recurso não comporta acolhimento.
De início, observa-se que o autor não comprovou o
prévio esgotamento da via administrativa, necessário a demonstrar a
configuração de seu interesse de agir na produção das provas pleiteadas, que se
destinariam ao ajuizamento de “Ação Reparatória de Danos”, fundamentada
em irregularidade ocorrida em competição desportiva.
Ressalta-se que essa exigência não viola o princípio
da inafastabilidade da Jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal, notadamente porque referido condicionamento foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076372-37.2018.8.26.0100 -Voto no 17.721
7
estabelecido pelo artigo 217 da mesma Magna Carta, que estabelece “in
verbis”:
“Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais,
como direito de cada um, observados:
I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua
organização e funcionamento;
II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto
educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional;
IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.
§ 1o O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições
desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.
§ 2o A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da
instauração do processo, para proferir decisão final.
§ 3o O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social”.
É certo que o autor noticiou na inicial que a
Sociedade Esportiva Palmeiras adotou providencias administrativas, cíveis e
criminais em relação ao ocorrido, mas “...tem se caracterizado uma possível
atuação indevida e obstrutiva da Justiça Desportiva de São Paulo em relação
à apuração dos fatos no âmbito esportivo” ('sic”, fl. 19).
Conforme se verificou em consulta ao “site” do
Superior
Tribunal
de
Justiça
Desportiva
do
Futebol
(https://www.stjd.org.br/noticias/stjd-nega-pedido-de-impugnacao-do-
palmeiras-1), o Palmeiras apresentou mesmo Impugnação à final do
Campeonato Paulista de 2018 no âmbito da Justiça Desportiva, mas o pedido
não foi provido pelo Tribunal de Justiça Desportivo de São Paulo, em razão do
reconhecimento da decadência no tocante. Consta que o time apresentou ainda
Recurso Voluntário ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, que
foi parcialmente provido, apenas para afastar a decadência, ficando rejeitada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076372-37.2018.8.26.0100 -Voto no 17.721
8
mérito a Impugnação (v. processo no 271/2018).
Assim, é certo que caberia à Entidade Esportiva o
ajuizamento da medida judicial que entendesse cabível para eventual discussão
do desfecho dado à mencionada Impugnação, não possuindo o autor
legitimidade para a pretensão deduzida na inicial, sequer a pretexto da
equiparação da situação de torcedor à qualidade de consumidor (v. artigos 3o e
40 do Estatuto de Defesa do Torcedor, Lei no 10.671/03).
É que a causa de pedir não tem como fundamento a
ocorrência de danos concretos sofridos pessoal e diretamente pelo autor, ora
apelante o que, a rigor, autorizaria deveras o ajuizamento de demanda
reparatória em face do causador do prejuízo. Na verdade, a pretensão inicial
tem como fundamento supostas violações genéricas ao Estatuto do Torcedor,
que inevitavelmente transcendem a órbita do interesse individual do autor, dada
a índole coletiva inerente ao direito previsto no artigo 30, “caput”, da Lei no
10.671/03 (“Art. 30. É direito do torcedor que a arbitragem das competições desportivas
seja independente, imparcial, previamente remunerada e isenta de pressões. Parágrafo
único. A remuneração do árbitro e de seus auxiliares será de responsabilidade da entidade
de administração do desporto ou da liga organizadora do evento esportivo).
A questão em discussão foi deveras bem examinada
no Acórdão proferido na Apelação no 0160891-06.2011.8.26.0100, relatado
pelo E. Desembargador James Siano, sendo pertinente a reprodução de trecho
do voto:
“...não há como o autor pleitear individualmente o afastamento
de dirigentes de entidade do futebol e indenização por dano moral, partindo da
premissa de que houve fraude na escolha do árbitro e falha proposital na sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076372-37.2018.8.26.0100 -Voto no 17.721
9
atuação, o que antes de tudo dependeria de prévia deliberação pela Justiça
Desportiva, conforme preconiza o § 1o do art. 217 da CF: “O Poder Judiciário só
admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se
as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei”.
Por outro lado, o art. 30, caput, da Lei no 10.671/031 estabelece
um direito de índole eminentemente difusa, ou seja, indivisível e indeterminável
quanto aos titulares, porquanto a isenção da arbitragem nas competições
desportivas é de interesse de todos os torcedores, verdadeiro anseio social.
Descabe subjetivamente a um torcedor pretender discutir pela
via judicial quanto à isenção na arbitragem, ainda que seja referente a uma
determinada partida de futebol, porque essa questão atenta a todos os apreciadores
do esporte, não sendo possível extrair de uma demanda individual decisão que
interfira na esfera fática e jurídica de um número indeterminado de pessoas.
A interpretação da conduta do árbitro, no bojo de uma ação
individual, e o resultado almejado pelo recorrente, suspensão de dirigentes do
futebol paulista e da comissão de arbitragem, além de indenização, se admitidas,
levariam tamanha instabilidade para o cenário desportivo, que cada certame
poderia propiciar inúmeras controvérsias judiciais, o que se afigura totalmente
despropositado.
Assim, na defesa de interesse coletivo dos torcedores cabe
observar a disciplina ditada pela legislação de consumo, na forma do art. 40 da Lei
no 10.671/03 combinado com o art. 81 da Lei no 8.078/90.
A pretensão veiculada por torcedor deve se restringir a uma
circunstância que lhe cause prejuízo imanente, não sobre o que se relaciona tão-
somente com o aspecto coletivo do interesse daquele que torce, que depende de
deliberação em seara própria e legitimação específica”.
Dessa forma, tem-se que o caso comportava mesmo
a extinção do processo sem exame do mérito, pelo indeferimento da inicial,
tanto pela falta de interesse processual, reconhecida na sentença embora na
modalidade adequação , seja pela ilegitimidade ativa.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

9170957-37.2007.8.26.0000
Classe/Assunto: Apelação Cível / Associação
Relator(a): Piva Rodrigues
Comarca: Limeira
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/02/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076372-37.2018.8.26.0100 -Voto no 17.721
10
Data de publicação: 11/03/2012
Outros números: 5232374000
Ementa: Anulatória de ato jurídico. Pedido de revisão de desclassificação de equipe de futebol
amador juvenil em campeonato desportivo. Sentença de extinção do processo sem resolução do
mérito, por impossibilidade jurídica do pedido. Inconformismo da autora. Não acolhimento.
Competência da Justiça comum adstrita ao julgamento das questões que envolvem o desporto
somente após esgotada fase prévia desencadeada na justiça desportiva. Mitigação do livre acesso à
justiça e da garantia da inafastabilidade do Poder Judiciário permitida por força de interpretação
sistemática dos dispositivos constitucionais (art. 5o, XXXV e LV, e art. 217, parágrafos, CF/88).
Sentença de extinção sem resolução de mérito mantida, deslocado o fundamento à ausência de
interesse processual. Recurso desprovido.
1003576-77.2014.8.26.0071
Classe/Assunto: Apelação Cível / Associação
Relator(a): Luiz Antonio Costa
Comarca: Bauru
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/03/2015
Data de publicação: 11/03/2015
Ementa: Justiça desportiva Clube eliminado de temporada não demonstrou esgotamento das vias
administrativas (art. 217 § 1o CRFB) Falta de interesse de agir Processo corretamente extinto sem
julgamento do mérito Recurso improvido.
1001077-33.2014.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Relator(a): Viviani Nicolau
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/09/2014
Data de publicação: 03/09/2014
Ementa: "APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DO TORCEDOR. Ação movida por torcedor contra a
CBF e o STJD, buscando a anulação de decisão do tribunal desportivo que puniu a Associação
Portuguesa de Desportos, por escalação irregular de jogador suspenso, com aplicação de multa e
perda de pontos. Sentença de extinção do processo, indeferida a inicial por ilegitimidade ativa.
Inconformismo. Não acolhimento. Ação ajuizada pelo torcedor. Reconhecimento da ilegitimidade
ativa. Precedentes. Extinção do processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC. Negado provimento
ao recurso".(v.16858).

2005749-76.2014.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Relator(a): Viviani Nicolau
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/02/2014
Data de publicação: 27/02/2014
Ementa: "AGRAVO. ESTATUTO DO TORCEDOR. TUTELA ANTECIPADA. Ação anulatória
movida por torcedor contra a CBF. Antecipação de tutela concedida para o fim de suspender
decisão do STJD que puniu o Clube Flamengo por escalação irregular de jogador suspenso, com
aplicação de multa e perda de pontos. Inconformismo da CBF. Acolhimento. Ação ajuizada pelo
torcedor. Reconhecimento da ilegitimidade ativa. Precedentes. Extinção do processo, nos termos
do art. 267, VI, do CPC. Recurso provido".
9053872-30.2007.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Relator(a): João Carlos Garcia
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/11/2008

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076372-37.2018.8.26.0100 -Voto no 17.721
11
Outros números: 5492304800
Ementa: Ação civil pública - Campeonatos Brasileiro e Paulista de Futebol de 2005 - Manipulação
de resultados por árbitros selecionados e sorteados pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e
pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Ofensa ao direito do torcedor à arbitragem
independente, imparcial e isenta de pressões - Legitimidade ativa do MP para tutelar direitos e
interesses individuais homogêneos dos torcedores - CF, art. 129, III; Lei n". 7.347/85, art. 5o; Lei
n". 10.671/03, art. 40; Lei n°. 8.078/90, art. 81, parágrafo único, III, c.c. art. 82, 1 - Legitimidade
passiva da CBF para responder por danos decorrentes de ofensa ao art. 40 da Lei n". 10.671/03,
nos termos do art. 3o desse diploma legal e dos art. 5" e 62 do Estatuto da entidade - Recurso não
provido
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora